Tribunal: TJDFT
Processo: 0005550-85.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. VALORES RECEBIDOS APÓS A SEPARAÇÃO. AJUDA DE CUSTO. EXPECTATIVA DE DIREITO. FATO GERADOR POSTERIOR. INDENIZAÇÕES LABORAIS. MEAÇÃO DEVIDA.

1. A ajuda de custo prevista na Lei no 12.086/09 aos militares do Distrito Federal quando passam à inatividade remunerada consubstancia mera expectativa de direito até a efetiva inativação, de modo que, tendo a separação do casal ocorrido anteriormente ao fato gerador do direito, não é devida a meação.

2. A exclusão dos proventos do trabalho pessoal da comunhão de bens não alcança os valores já pagos e incorporados à economia doméstica, nem aqueles pendentes de pagamento à época da separação, oriundos de fatos geradores anteriores. Assim, devem ser partilhados os valores recebidos a título de indenização de férias e licença-especial não usufruídas, pagos após a separação, pois o direito já havia se incorporado ao patrimônio comum do casal, embora pendente o pagamento. Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelo parcialmente provido.